Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708599-21.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Flávio Alves Claro Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP Thayna Rezende da Silva Santos Jailton Fragoso Souza Embargados: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP Thayna Rezende da Silva Santos Jailton Fragoso Souza José Flávio Alves Claro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente por Thayna Rezende da Silva Santos e Jailton Fragoso Souza (Id. 76872823), bem como pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 77029154), contra o acórdão que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes (Id.76459984). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator